Tribunal: TJPA
Processo: 0021113-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021113-96.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA BRITO, PEDRO SERGIO ALVES DE SA, MINERADORA HORIZONTE LTDA, PEDRO SERGIO ALVES DE SA ME

APELADO: RUETTE SPICES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0021113-96.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ – ME, PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ, MARIA LÚCIA DA SILVA BRITO, MINERADORA HORIZONTE LTDA.

AGRAVADA:
RUETTE SPICES LTDA.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA DE MANDATO COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS NO TETO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Pedro Sérgio Alves de Sá - ME, Pedro Sérgio Alves de Sá, Maria Lúcia da Silva Brito e Mineradora Horizonte Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência superveniente de representação processual, diante da renúncia dos advogados já cientificada às partes, sem posterior constituição de novo patrono no prazo legal. A decisão agravada também deixou de aplicar multa e de majorar honorários, considerando os limites legais já atingidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se, após a renúncia dos patronos com ciência inequívoca das partes, é necessária nova intimação judicial para regularização da representação; (ii) estabelecer se a ausência de novo procurador dentro do prazo legal autoriza o não conhecimento da apelação; e (iii) verificar se cabem multa e majoração de honorários no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura dos agravantes no termo de renúncia comprova ciência inequívoca da extinção do mandato, tornando desnecessária nova intimação judicial para constituição de novo patrono, conforme previsto no art. 112 do CPC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.259.061/SP; AgInt no REsp 1.874.212/DF).

4.

A ausência de providência dos agravantes para regularizar a representação no prazo legal caracteriza inércia qualificada, justificando o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

5.

A aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do dever de saneamento (arts. 4º, 6º e 932, parágrafo único, do CPC) não afasta a preclusão decorrente da falta de regularização tempestiva da representação processual.

6.

Não há aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

7.

A majoração de honorários advocatícios, prevista no art. 85, §11, do CPC, é inaplicável quando a verba já se encontra fixada no teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca da renúncia ao mandato pelos próprios constituintes dispensa nova intimação judicial para regularização da representação.

2.

A ausência de constituição de novo procurador dentro do prazo legal configura inércia processual que justifica o não conhecimento da apelação.

3.

A primazia do julgamento de mérito e o dever de saneamento não afastam a preclusão quando a parte deixa de cumprir dever processual básico, como a regularização da representação.

4.

Não se aplica multa recursal quando ausente intuito protelatório.

5.

A majoração de honorários é incabível quando já fixados no teto legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 76, §2º, I; 85, §11; 112; 932, parágrafo único; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.259.061/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.09.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ - ME, PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ, MARIA LÚCIA DA SILVA BRITO e MINERADORA HORIZONTE LTDA.
, contra decisão monocrática que
não conheceu da apelação
, ao fundamento de
ausência superveniente de representação processual
, uma vez que, após a renúncia dos patronos e
ciência inequívoca dos mandatários
, deixou a parte de constituir novo procurador no decêndio do art. 112, §1º, do CPC, aplicando-se o art. 76, §2º, do CPC.

Inconformados, sustentam os agravantes, em síntese, que o
prazo de 10 dias
previsto no art. 112 do CPC somente teria começado a fluir com a
comunicação da renúncia perante o Tribunal em 13/08/2025
, de modo que o não conhecimento da apelação teria sido
prematuro
. Alegam, ainda, a
necessidade de intimação pessoal
da parte para regularização da representação, invocando os princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, da
primazia do julgamento do mérito
(arts. 4º e 6º, CPC) e o dever de saneamento previsto no
art. 932, parágrafo único, do CPC
, requerendo a reforma da decisão agravada, para possibilitar a constituição de novo patrono e o regular prosseguimento da apelação.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se,
após a renúncia dos patronos
, sendo a
parte plenamente ciente
dessa renúncia (inclusive com assinatura no termo), seria necessária
nova intimação judicial
para que os agravantes
constituíssem procurador
para representar a parte na apelação, sob pena de não conhecimento, e, em caso negativo, se deve ser mantida a decisão monocrática.

No caso, consta dos autos
termo de renúncia
devidamente
assinado pelos agravantes
, fato que evidencia
ciência inequívoca do mandante
, nos termos do
art. 112 do CPC
. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que,
havendo prova documental da ciência da renúncia pelo mandante
,
dispensa-se
intimação judicial para regularização da representação, recaindo sobre a parte o
ônus de constituir novo advogado dentro do decêndio legal
:

“A renúncia ao mandato regularmente comunicada ao mandante dispensa a intimação judicial da parte, recaindo sobre ela o ônus de constituir novo procurador, sob pena de preclusão.”
(AgInt no AREsp 1.259.061/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/09/2018).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2021.

Assim, a tese recursal de que o prazo de 10 dias somente teria início com a comunicação efetuada em
agosto de 2025
não se sustenta, diante da
ciência anterior expressa
, havendo
inércia qualificada
da parte em
regularizar a representação
ao longo do período.

Quanto à
primazia do mérito
e ao
art. 932, parágrafo único, do CPC
, tais vetores interpretativos não afastam a aplicação do
art. 76, §2º
, quando a
inércia da parte
não decorre de ausência de oportunidade judicial, mas de
desídia reconhecida
, como no caso.

Por fim,
não há multa
do art. 1.021, §4º, do CPC, pois
não se verifica caráter manifestamente protelatório
.

Honorários recursais:
embora, em tese, seja cabível a majoração (art. 85, §11, CPC / Tema 1059/STJ), esta
não se aplica
quando a verba já está fixada no
teto legal
, como ocorre.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo integralmente
a decisão monocrática que
não conheceu da apelação
,
sem multa
, e
sem majoração de honorários
, diante da verba já fixada no limite máximo legal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025